Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. PRECLUSÃO. USO VOLUNTÁRIO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO EM CONJUNTO COM OUTRO INDIVÍDUO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o reconhecimento da inimputabilidade do acusado em sede recursal, quando a Defesa não requereu, no curso da instrução criminal, a instauração do incidente de insanidade e, a higidez mental do réu não foi questionada em nenhuma fase do processo, operando-se a preclusão.
2. A alteração do estado psíquico em razão do uso voluntário de substância entorpecente não obsta a responsabilidade criminal, nos termos do art. 28, II, do CP.
3. O roubo praticado pelo acusado, em conjunto com outro indivíduo, determina a aplicação da majorante do concurso de pessoas prevista pelo art. 157, § 2o, II, do CP, ainda que o coautor não tenha sido identificado.
4. Para a incidência da majorante do art. 157, § 2a-A, I, do CP, é dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no cometimento do crime, se o seu emprego restou demonstrado por outros elementos de prova e a eventual ineficiência do artefato era absolutamente ignorada pelas vítimas. Ademais, competia à Defesa o ônus de provar a alegação de que foi utilizado somente 1 (um) simulacro (art. 156 do CPP).
5. Apelação conhecida e desprovida.